Tribunal: TJSP
Processo: 2043182-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu as pesquisas em nome da esposa do executado. Inconformismo. Sujeito passivo da execução que é o devedor "reconhecido como tal no título executivo". Artigo 779, I, do Código de Processo Civil. Cônjuges que podem contrair obrigações para a economia doméstica do casal, sendo que as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu as pesquisas em nome da esposa do executado. Inconformismo. Sujeito passivo da execução que é o devedor "reconhecido como tal no título executivo". Artigo 779, I, do Código de Processo Civil. Cônjuges que podem contrair obrigações para a economia doméstica do casal, sendo que as dívidas contraídas obrigam solidariamente ambos, e a extensão obrigacional está vinculada à previsão legal ou da vontade das partes (em contrato). Bens da comunhão que respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Artigos 265, 1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil. Ambos os cônjuges que serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um deles, a bem da família. § 1o c.c. inciso III do artigo 73 do Código de Processo Civil. Caso dos autos em que a obrigação em execução decorre de cheques, originariamente emitidos em obrigação da sociedade, por cuja desconsideração de sua personalidade implicou na inserção de seus sócios na execução, entre eles Helmo Pereira da Silva, sendo que referidos títulos foram emitidos entre fevereiro a maio de 2015. Coexecutado que, conforme certidão de casamento, contraiu núpcias com Silvana Prado de Oliveira em 23/06/2017, em regime de comunhão parcial de bens. Obrigações societárias em que Helmo sócio se viu envolvido que são estranhas à sua esposa, que nem casada se encontrava em 2.015 para se falar em dívida a benefício dela ou da família ou que possa se falar, sem fazer parte do processo, de responder com seus bens na execução. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043182-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
ZÉLIA FERNANDES (POR HERDEIRO) e VALDIRENE CARNEIRO FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA), são agravados DINAMU COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA -
ME, MARIA DOS SANTOS SILVA e HELMO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043182-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17.872
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2043182-07.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Pinheiros São Paulo
Agravante: Maria Zélia Fernandes (Representada Por herdeiro)
Agravados: Maria dos Santos Silva e outros
Voto no 17.872
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu as pesquisas em
nome da esposa do executado. Inconformismo. Sujeito passivo da
execução que é o devedor “reconhecido como tal no título
executivo”. Artigo 779, I, do Código de Processo Civil. Cônjuges
que podem contrair obrigações para a economia doméstica do
casal, sendo que as dívidas contraídas obrigam solidariamente
ambos, e a extensão obrigacional está vinculada à previsão legal
ou da vontade das partes (em contrato). Bens da comunhão que
respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela
mulher para atender aos encargos da família, às despesas de
administração e às decorrentes de imposição legal. Artigos 265,
1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil. Ambos os cônjuges
que serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida
contraída por um deles, a bem da família. § 1o c.c. inciso III do
artigo 73 do Código de Processo Civil. Caso dos autos em que a
obrigação em execução decorre de cheques, originariamente
emitidos em obrigação da sociedade, por cuja desconsideração de
sua personalidade implicou na inserção de seus sócios na
execução, entre eles Helmo Pereira da Silva, sendo que referidos
títulos foram emitidos entre fevereiro a maio de 2015.
Coexecutado que, conforme certidão de casamento, contraiu
núpcias com Silvana Prado de Oliveira em 23/06/2017, em regime
de comunhão parcial de bens. Obrigações societárias em que
Helmo sócio se viu envolvido que são estranhas à sua esposa, que
nem casada se encontrava em 2.015 para se falar em dívida a
benefício dela ou da família ou que possa se falar, sem fazer parte
do processo, de responder com seus bens na execução. Decisão
mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043182-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17.872
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Maria Zélia Fernandes contra os agravados, Maria dos Santos
Silva e outros, extraído dos autos de ação de execução de título
extrajudicial, em face de decisão que, dentre outras deliberações,
indeferiu as pesquisas em nome da esposa do executado.
A agravante se insurge. Alega que foram
realizadas diversas buscas e pesquisas na tentativa de localização de
outros bens em nome dos agravados para garantir o pagamento do
débito em aberto, porém, sem sucesso.
Entende que uma eventual penhora possa ser
feita sobre os bens que estejam em nome do cônjuge do devedor,
Silvana Prado de Oliveira Pereira, desde que estes sejam adquiridos
após o início do casamento, o qual se deu em regime de comunhão
parcial de bens.
Destaca que a penhora somente alcançará
metade dos bens e valores financeiros, devendo ser respeitada a
meação do cônjuge.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que sejam efetuadas as pesquisas nos
sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ARISP em nome de
Silvana Prado de Oliveira Pereira.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
recebido no efeito devolutivo (fls. 74/78), havendo juntada de
contraminuta a fls. 83/88.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043182-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17.872
4
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
Quanto ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 74/78), segundo o disposto no
artigo 779, I, do CPC/2015 na mesma norma do artigo 568, I, do
CPC/1973-, é sujeito passivo da execução o devedor “reconhecido
como tal no título executivo”.
Assim sendo, em princípio, o título identifica as
partes na ação executória, localizando os figurantes da relação
jurídica material, de modo que a execução tem, em princípio, lugar
somente contra as pessoas designadas no título.
Neste sentido a doutrina de Araken de Assis na
8a edição da obra “Manual do Processo de Execução”, da editora
“Revista dos Tribunais”, pág. 148: “17.I Identificação das Partes”.
A ressalva do autor nomeado, feita com a
prudência de afirmar “em princípio”, leva-o a citar o festejado
processualista Cândido Rangel Dinamarco (“Execução Civil, n. 284. P.
432-432”), com o seguinte excerto de referência:
“A coincidência das posições subjetivas, entre
o título e o processo executivo, se revelam virtuais. Com efeito,
existem outras pessoas que se sujeitam à eficácia do título, haja vista
a transmissão do crédito, causa mortis ou por negócio inter vivos, ou
por força de lei, a exemplo do sócio (artigo 592,II). Mesmo nesta
hipótese, o título representa o ponto de partida e a prova inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043182-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17.872
5
sujeição”.
E acrescento, a essa sujeição, qual seja, a do
inciso II supracitado, o inciso IV do mesmo artigo 592 do Código de
Processo Civil de 1973, que assim estipulava: “Ficam sujeitos à
execução os bens (...) cônjuge, nos casos em que os seus bens
próprios, reservados ou de sua meação respondem pela dívida”,
sendo certo que referida norma hoje vige no artigo 790, IV, do Código
de Processo Civil de 2015.
Colhe-se na norma do artigo 1.643 c.c. com
artigo 1.644 do Código Civil/2002, que os cônjuges podem contrair
obrigações para a economia doméstica do casal. Porém, “as dívidas
contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente
ambos os cônjuges”.
E quanto às obrigações solidárias, é do artigo
265 do Código Civil/2002, a conciliar com a regra do artigo 1.644, que
essa extensão obrigacional está vinculada à previsão legal ou da
vontade das partes (em contrato).
Também dita o artigo 1.664 do Código Civil
que, os bens “da comunhão respondem pelas obrigações contraídas
pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às
despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”.
E, de outra parte, o § 1o c.c. inciso III do artigo
73 do Código de Processo Civil/2015, estabelecem que ambos “os
cônjuges serão necessariamente citados para a ação (...) fundada em
dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família”.
No caso dos autos, a obrigação em execução
decorre de cheques, originariamente emitidos em obrigação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043182-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17.872
6
sociedade, por cuja desconsideração de sua personalidade implicou
na inserção de seus sócios na execução, entre eles Helmo Pereira da
Silva.
Referidos títulos foram emitidos entre fevereiro
a maio de 2015 (fls. 2/3 dos autos principais).
Confere-se que o coexecutado Helmo,
conforme certidão de casamento (fl. 410 dos autos principais),
contraiu núpcias com Silvana Prado de Oliveira em 23/06/2017, em
regime de comunhão parcial de bens.
Consequentemente, as obrigações societárias
em que Helmo sócio se viu envolvido são estranhas à sua esposa,
que nem casada se encontrava em 2.015 para se falar em dívida a
benefício dela ou da família ou que possa se falar, sem fazer parte do
processo, de responder com seus bens na execução.
Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo douto juízo “a quo”, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator